Tribunal: TJES
Processo: 5032392-27.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032392-27.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONE DE JESUS NASCIMENTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5032392-27.2025.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JHONE DE JESUS NASCIMENTO

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN-ES. CANCELAMENTO DE CNH. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. IMPROCEDENTE.

SENTENÇA MANTIDA.

(1). A parte autora ajuizou ação em face do DETRAN/ES, objetivando a anulação do processo administrativo de cancelamento de permissão do direito de dirigir nº2025-dz1lk, em razão de infração classificada como gravíssima durante o período probatório. A sentença julgou os pedidos improcedentes os pedidos.

(2) Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente, ora Recorrente, em que pugna pela reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais. Alega em suas razões,

a nulidade do auto de infração e do procedimento administrativo, pela falta de cumprimento dos requisitos legais.

(3). Pois bem, entendo que a sentença deve ser mantida. A parte Requerente não discute a autoria e materialidade da infração de trânsito, reconhecendo tacitamente ter cometido tanto a infração do art. 165-A do CTB. Verifico que tal infração foi cometida no período de vigência da CNH provisória. É evidente que as penalidades só podem ser impostas pela autoridade de trânsito após o esgotamento da instância administrativa e a consolidação da pontuação das infrações no renach, na forma do artigo 290, § único do Código de Trânsito Brasileiro.

(4). O procedimento administrativo constante do ID 18708845, demonstra a regularidade das notificações feitas pelo DETRAN/ES, conforme o histórico da pag. 2, que prevê a entrega, via correios, dos referidos documentos no endereço cadastral, de modo a afastar qualquer nulidade a ser reconhecida em âmbito recursal.

(5) No caso concreto a parte requerente cometeu infração considerada gravíssima. De acordo com o artigo 148, § 3º e 4º, do CTB, que dispõe que a CNH definitiva somente será concedida ao condutor que não cometer infração grave, gravíssima ou reincidir em média durante o período probatório, não há que se falar na manutenção do direito de permissão de dirigir, devido ao grau de reprimenda legislativa para os motoristas infratores em hipóteses similares.

(6) Em suma, após detida análise do acervo probatório dos autos, o recorrente não comprovou fato consitutivo de seu direito, conforme lhe competia nos termos do artigo 373, I do CPC, ou seja, não demonstrou qualquer irregularidade no procedimento de cancelamento de sua permissão de dirigir, a ensejar eventual nulidade.

(7) Este é o entendimento jurisprudencial:
SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS, DEVENDO SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CNH DEFINITIVA QUE NÃO IMPEDEM A APLICAÇÃO DOS EFEITOS DE PENALIDADES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO, POSTO QUE A EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA É MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. EM REFORÇO, NESTE SENTIDO: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 148, § 3º, DO CTB. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVE DURANTE O PRAZO NUO DA PERMISSÃO. CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR MESMO APÓS A CONCESSÃO DA CNH DEFINITIVA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. (...) 1. De acordo com o artigo 148, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro, a concessão da licença definitiva para dirigir somente se opera se, no período de um ano após a expedição da CNH provisória, não se constatar a prática de nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou reincidência em infração de natureza média. 2. Conforme preceitua o art. 263, § 1º do CTB, constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento . Neste sentido, ainda que emitida a CNH definitiva da Apelante, resta plenamente possível seu cancelamento, nos termos do dispositivo supracitado, tendo em vista a prática de infração grave que impossibilitaria sua expedição. (...) 8. Recurso desprovido. (TJES,Classe: Apelação, 024151377702, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 28/05/2018)

(8). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)